Tribunal: CARF
Processo: 13002.720491/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720491/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
OLI PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, RESERVA
REMUNERADA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão dos portadores de
moléstia grave depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das observações,
estudos, exames efetuados, registro das consequências incapacitantes e definir
o termo inicial da doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720491/2019-59
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720491/2019-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 109/112) interposto contra decisão no acórdão
da 19a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil07 (fls. 60/64), que julgou
a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 25/11/2019, no montante de R$
116.749,90, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
29/11/2019), com a apuração da infração de “Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado”, no
montante de R$ 297.622,92, com IRRF de R$ 58.912,56 e de “Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não Comprovação da Retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos Isentos”, no montante de R$ 58.912,56 (fls.
30/34 e 50/54), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2015,
ano-calendário de 2014, entregue em 15/01/2019 (fls. 36/44).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 61):
(...)
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 30/34) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015 (fls. 38/44).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave da fonte
pagadora Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (CNPJ n.o
92.829.100/0001-43) no valor de R$ 297.622,92, com a compensação do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 58.912,56 sobre os rendimentos omitidos; e
b) compensação indevida de IRRF sobre rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, com glosa no valor de R$ 58.912,55, referente à fonte
pagadora Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 53.359,19, multa de ofício de R$ 40.019,39, além dos juros de mora de R$
23.371,32 (calculados até novembro de 2019). Com a alteração na DIRPF/2015, o
Interessado perdeu o direito à restituição declarada de R$ 58.912,55.
(...)
Da Impugnação
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720491/2019-59

Regularmente intimado do lançamento em 27/11/2019 (AR de fl. 31 do Dossiê
10100.011394/0419-19), o contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2021 (fls. 04/05),
acompanhada de documentos (fls. 06/26), com os seguintes argumentos, consoante resumo no
acórdão recorrido (fl. 61):
(...)
O Interessado apresentou impugnação (fls. 04/05) em 11/12/2019, alegando, em síntese,
que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave (visão monocular),
conforme atestados médicos especializados e decisão judicial.
Da Decisão da DRJ
A 19a Turma da DRJ/07, em sessão de 13 de agosto de 2020, no acórdão no 107-
000.328, julgou a impugnação improcedente (fls. 60/64).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 18/09/2020, conforme relatado
pelo contribuinte (fl. 109) e constante no extrato de fl. 116, o Recorrente interpôs recurso
voluntário em 15/10/2020 (fl. 109/112), acompanhado de documentos (fls. 113/114), com os
seguintes argumentos:
(...)
3. Mérito.
A questão é singela, e de fácil resolução. A realidade fática é (e nenhuma filigrana
normativa ou jurídica mudará isso) o Recorrente é portador de moléstia grave
consistente em visão monocular.
Isto é fartamente provado pelos atestados médicos trazidos aos autos, bem como o laudo
mais recente (emitido em 9 de outubro de 2020, para comprovar a persistência da
moléstia grave).
Ainda, tal fato foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
conforme o Acórdão no 70079498150 (No CNJ 0315027- 13.2018.8.21.7000), emitido
pela 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde
foi concedida, por unanimidade, ordem de reconhecer o direito do Recorrente ao
benefício de isenção do IRPF.
Não é admissível o argumento de que a decisão judicial não pode ser acatada pelo fato
de ter sido prolatada por um Tribunal de Justiça.
O Poder Judiciário, enquanto Poder da República é uno. Suas repartições e
competências são meramente especializações de caráter administrativo, com o objetivo
de prestar o melhor serviço possível ao cidadão.
O Recorrente é servidor público estadual aposentado, e que percebe seus benefícios
previdenciários do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o que
impõe como foro competente a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul.
Assim, o não atendimento a uma decisão judicial transitada em julgado é um ato
atentatório ao Direito Constitucional vigente. A observância da ordem concedida
pelo TJRS é medida que se impõe.
Por outro lado, em relação à alegação da inexistência de laudo emitido por serviço
médico oficial, é notório que o Superior Tribunal de Justiça entende de forma
remansosa que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda no caso de moléstia grave.
Nesse sentido:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720491/2019-59

(grifos postos)
Ainda, dentre os relevantes avanços trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, o
art. 927 determina aos juízes e tribunais o dever de observar (i) as decisões do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (ii) os enunciados de
súmula vinculante; (iii) os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos; (iv) os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF)
em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional; e (v) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados. Comesse dispositivo, o legislador teve a intenção de conferir
efetiva segurança jurídica e igualdade ao ambiente jurisdicional.
É de clareza solar, portanto, que os tribunais administrativos, dentre eles o CARF,
devem necessariamente se curvar aos precedentes judiciais vinculantes, como forma de
prestígio à segurança jurídica, bem como evitar a judicialização de demandas
completamente desnecessárias.
De forma que diante do art. 6o da Lei 7713/1988 que determina a isenção de imposto de
renda o recebimento de aposentadoria por portador de moléstia grave, bem como a
ordem judicial com trânsito em julgado, concedida pelo Acórdão no 70079498150 (No
CNJ 0315027-13.2018.8.21.7000), emitido pela 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, a anulação da autuação do Recorrente é medida
que se impõe.
4. Pedido.
Ante o exposto, aliados aos doutos subsídios costumeiramente emanados deste
Conselho, o Recorrente requer o recebimento do presente recurso, e o seu provimento,
para que seja reformado o Acórdão 107-000.328, no âmbito do Processo 13002-
720.491/2019-59, tornando nulo e sem efeito o auto de infração respectivo, objeto
do presente processo administrativo fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720491/2019-59

O litigio recai sobre o fato do contribuinte não ter comprovado mediante a
apresentação de laudo médico pericial a condição de portador de moléstia grave prevista em lei,
uma vez que os rendimentos objeto da infração são oriundos de aposentadoria.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave
prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Pertinente a transcrição do teor das Súmulas CARF no 43 e 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.

Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720491/2019-59

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Ainda, convém ressaltar, que nos termos da Súmula CARF no 121, abaixo
reproduzida, a cegueira monocular é considerada como moléstia passível de reconhecimento de
isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713 de 1988:
Súmula CARF no 121
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988,
referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, conforme bem pontuado pela autoridade julgadora de
primeira instância (fls. 63/64):
(...)
O primeiro ponto a ser analisado é o fato de a legislação tributária não ter concedido
isenção de Imposto de Renda para qualquer tipo de rendimento auferido. O art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 1 7.713, de 22 de dezembro de 1998, estabelece
claramente que este deve ser decorrente de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
O comprovante de rendimentos de fl. 06 e o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Sul de fl. 08 atestam que o Interessado é aposentado desde novembro de 2001.
O art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, expressamente estabelece que a
moléstia grave definida em lei para fins de isenção do Imposto de Renda deve ser
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Interessado se limitou a apresentar documentos emitidos por médicos ou
organizações particulares (fls. 09/13). Não foi apresentado qualquer documento emitido
por serviço médico oficial.
Foi apresentado o Acórdão de fls. 14/26, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, referente à apelação cível no 0315027-
13.2018.8.21.7000, sendo apelante o Interessado e apelado o Estado do Rio Grande do
Sul.
A autoridade lançadora assim motivou o lançamento ao se referir a este acórdão:

Conforme corretamente afirmado pela autoridade lançadora, o Acórdão de fls. 14/26
não é aplicável ao presente processo por dois motivos distintos.
Em primeiro lugar, o voto expressamente não estendeu a restituição de valores relativos
a período pretérito ao mandado de segurança (fl. 25), que tem como ano de protocolo
2018.
Em segundo lugar, o mandado de segurança foi impetrado na justiça estadual, sendo
demandado o Estado do Rio Grande do Sul, como fonte pagadora, e não a União
Federal.
Desta forma, por falta de comprovação da moléstia grave através de laudo pericial
oficial, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas no valor de R$ 297.622,92 (art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995).
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720491/2019-59

No acórdão recorrido, os fundamentados da negativa de provimento do pleito do
contribuinte foram os seguintes:
(i)
Ausência de laudo pericial oficial, nos termos da legislação vigente.
(ii)
No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não
houve reconhecimento de direito a restituição à períodos pretéritos ao ano
do protocolo da ação, ou seja, 2018 e
(iii)
No referido processo judicial não houve participação da União que é quem
detém a competência constitucional de instituir2 e de legislar3 sobre o
imposto de renda.
No caso em análise, como visto, ainda que tenham sido expostos os motivos da
manutenção do lançamento, com o recurso voluntário o interessado continua a repisar e insistir
nas mesmas teses rechaçadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Em vista dessas considerações, não podem ser acolhidos os argumentos do
Recorrente, não merecendo reparos o lançamento e a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

2 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
(...)
3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Seção IV
Impôsto sôbre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do impôsto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a
lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de
responsável pelo impôsto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
Fl. 130
DF CARF MF
Original